Tribunal: TJDFT
Processo: 0737574-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

2. Levando-se em consideração a natureza do art. 28-A do CPP, deve ser observada a regra segundo a qual a lei posterior mais favorável ao agente deve retroagir (art. 5°, XL da CF), oportunizando a realização do acordo após o recebimento da denúncia, desde que antes da sentença.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.